Tribunal: TJES
Processo: 5002695-76.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002695-76.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS LASCOL NERY
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MONTANTE FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pela recorrente em face da recorrida por meio da qual alega, em síntese, que sofreu descontos mensais indevidos no que se iniciaram em SETEMBRO/23, sob a rubrica “CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701” e código 257. Ressalta que os descontos começaram a ser realizados no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais). Aduz que o valor descontado até o momento da propositura da ação é de R$405,00 (quatrocentos e cinco reais). Requer, portanto, a declaração de inexistência da contratação, a condenação da recorrida à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de reparação por danos morais.

Em sede de sentença (ID 14698099)
, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, pelo que, DECLARO a inexistência de relação jurídica entre as partes e CONDENO a requerida a:

a) restituir em dobro ao autor a quantia de R$360,00 (trezentos e sessenta reais), correspondente aos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do autor no período de setembro/23 a maio/24, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

b) pagar ao requerente a quantia R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral, que deverá ser corrigida monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (súmula 362, STJ) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

Por garantia, oficie-se ao INSS para que promova o cancelamento imediato dos descontos denominados “CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701” diretamente no benefício previdenciário do autor de nº 165.541.738-7.”

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 14698100) almejando a reforma da sentença para majoração dos danos morais arbitrados na sentença.

Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

A recorrente se insurge apenas quanto ao montante fixado a título de danos morais na sentença, qual seja, R$ 2.000,00, pugnando pela sua majoração para o patamar de R$ 8.000,00.

Entendo que o dano moral, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da recorrida, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil.

Em relação à possibilidade de modificação do
quantum
em sede recursal, determina o enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo que

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

Entendo que o valor fixado a título de indenização, qual seja, R$2.000,00 (dois mil reais) não se mostra insuficiente para a parte recorrente, na medida em que atende suficientemente às necessidades do caso. Por tal razão, entendo que merece não reforma a sentença.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão da concessão da gratuidade de justiça.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)